Tribunal: TJDFT
Processo: 0744336-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0744336-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BUENO FERNANDES NETO, MARILEIDE TIAGO DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA DE LOURDES PAIVA MARTINS, MARCELO MARTINS DE ARAUJO, COMURF-DF CONSELHO COMUNITARIO E SOLIDARIO DE MULHERES DO RIACHO FUNDO D E S P A C H O À parte Agravada para, querendo e no prazo legal, responder ao recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator